Tribunal: TJDFT
Processo: 0718497-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR INTEGRAL DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, fixou exclusivamente o valor da condenação (danos morais e materiais) como base de cálculo para incidência de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Se a sentença possuir conteúdo declaratório e condenatório, deve-se arbitrar a verba honorária com base no somatório da quantia do débito declarado inexistente e do valor da condenação (por dano material e moral), por representar a totalidade do proveito econômico advindo da ação ajuizada, conforme interpretação sistemática do art. 85, § 2o, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.